Tribunal: TJDFT
Processo: 0746171-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746171-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: JILTON CHAVIER DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de JILTON CHAVIER DOS SANTOS SOUZA (processo n. 0704642-69.2020.8.07.0012), que determinou a emenda a inicial para juntada da regular notificação extrajudicial do requerido e do seu respectivo comprovante de entrega. Preliminarmente, defende o cabimento do recurso e a presença dos pressupostos para a tutela requerida. No mérito, relata que a ação se funda no Decreto-Lei n. 911/69 que exige a existência do contrato e a comprovação da mora, a qual poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Assevera ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, a saber: Rua da Ponte, Lote 91, Centro, São Sebastião, Brasília/DF, retornando o aviso de recebimento com a informação de que o destinatário “mudou-se”. Sustenta que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, pois, embora a carta com aviso de recebimento não tenha sido entregue ao destinatário foi enviada ao endereço informado no contrato celebrado entre as partes, o que se mostra suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, conforme julgado que colaciona. Enfatiza que a frustração do ato se deu por conta do comportamento do devedor, que não atualizou o endereço onde possa ser encontrado, conduta essa que não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas. Destaca jurisprudência em favor de sua tese, reforçando que comprovou a regular constituição em mora do agravado ao proceder à notificação extrajudicial nos moldes do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Nesse passo, entende que cumpriu com os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo, como prevê o art. 3o do referido diploma legal, impondo-se a anulação do ato agravado. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a determinação para juntada da comprovação da mora, analisando-se a liminar pleiteada, dando provimento integral ao recurso. Preparo regular no ID 20680010. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não reúne condições de procedibilidade. A uma, porque o ato atacado visa impulsionar o feito, tratando-se de mero despacho. A duas, porque as razões recursais estão totalmente dissociadas dos fundamentos utilizados pelo juízo a quo em sua determinação de emenda a inicial. Senão vejamos. O agravante defende nesta via que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida e serve para fins de comprovação da mora, ainda que o agravado tenha se mudado posteriormente, sem informar ao credor fiduciário. Entretanto, o ato agravado determinou a emenda a inicial para que seja informado o endereço atual da parte como requisito da petição inicial, em atenção ao art. 319, II, do CPC (ID 74713460 dos autos de origem). Confira-se: 1. Acolho, em parte, a emenda de ID 74703709. 2. Todavia, atente o nobre patrono da parte autora acerca da necessidade de fornecer o endereço ATUAL do demandado, diante do insucesso em sua notificação no endereço constante do contrato - vide ID 73110210, pág. 2 (motivo: "mudou-se"). Com efeito, a petição inicial já deverá vir instruída, desde o início da ação, com o endereço atualizado da devedora, em atenção ao art. 319, II, do CPC/2015. Nesse sentido, cito jurisprudência do TJDFT: "APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A impossibilidade de localização da parte ré inviabiliza a citação e o cumprimento do mandado de busca e apreensão e constitui óbice para a instauração do procedimento, posto que é requisito indispensável da petição inicial e barreira intransponível para prosseguimento do processo. Cabível, no caso, a extinção do feito, sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e desprovido".( 20081010067193APC - 0005417-54.2008.8.07.0010 - Res. 65 CNJ - Registro do Acórdão Número:432357Data de Julgamento:01/07/2010. Órgão Julgador: 5a Turma Cível. Relator: SOUZA E ÁVILA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 08/07/2010. Pág.: 122). Prazo derradeiro: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Desse modo, vislumbra-se que os fundamentos de fato e de direito estão totalmente dissociados do ato agravado, em flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra prevista no parágrafo único do referido dispositivo por se tratar de vício insanável. Intime-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem os autos. Brasília, 21 de outubro de 2020 15:23:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator